Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-11.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Embargos de declaração desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007435-11.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO NUNES NEVES - CPF: 055.998.531-28 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), EURIDES MARIANO RIBEIRO (ASSISTENTE), MARCOS FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), MARCIO MARTINS DA CRUZ, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUS
ÃO
FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INEXISTÊN
CIA
.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão (art. 619 do CPP),
hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos de declaração
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jefferson Alves Fialho

contra o acórdão prolatado no dia 1
9
de
julh
o de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal, manejado nos autos
do Recurso de Apelação Criminal
n.
1007435-11.2023.8.11.0037
, a
fim de suprimir a suposta existência de omissão.

O
embargante
,
nas razões que se encontram no ID
2
28420699
,
sustenta

a
existência de
omissão quanto à análise dos pedidos formulados pela defesa
;
bem como

em relação à fundamentação da dosimetria da pena, relativamente ao tráfico privilegiado e à fixação de regime de cumprimento da pena
.

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
2
31917684
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
inexiste vício no julgado quando o Colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no Recurso de Apelação Criminal, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
importante registrar que as razões dos presentes embargos de declaração, foram protocolizadas dentro do prazo lega
l
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço, observa-se que o embargante não demonstrou qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que

se limitou a alegar
omiss
ão
ao argumento de que
não foram
aprecia
das
as teses defensivas
relativamente à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime menos gravoso
.

Contudo
,
depreende-se
do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o pleito
do embargante

que

objetivava

o reconhecimento da
benesse prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, sendo
certo que
as questões
processuais e probatórias
foram
examinadas,
restando assentado que as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m
, além da

materialidade e autoria delitiva
, que
ele
não faz jus ao benefício, eis que
foi
reconhecida sua dedicação à atividade criminosa
, especialmente, em razão da premeditação do crime, com preparo do veículo em que seria transportada a
vultosa
quantidade de
entorpecente
.

Além disso, em relação ao regime de cumprimento de pena, o voto condutor do acórdão deixou claro que a manutenção do regime fechado se dava em razão do quantitativo de pena
, aliado à existência de circunstância judicial desfavorável
ao embargante
.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse
particular
, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o
embargante
.

A propósito, sobre o tema,
confira-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Por conta disso, impende reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi analisada
na íntegra
, não padecendo o acórdão embargado de
qualquer eiva processual que deva ser
objeto de correção
.

Posto isso, inexistindo
ambiguidade, o
bscuridade
,
contradição ou
omissão
no acórdão embargado
(art. 619 do CPP) a
ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Jefferson Alves Fialho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024